Tribunal: TJDFT
Processo: 0700651-35.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0700651-35.2022.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRUNA GUIMARAES FEITOSA RECORRIDO: ITDES INTELIGENCIA EM TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - ME DESPACHO A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo juízo a quo. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos. De igual modo, o direito à gratuidade de justiça também é assegurado àquele que possui insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Importante ressaltar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. O art. 99, §2o e §3o, do CPC, dispõe que o juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Na hipótese, a parte recorrente, interpôs o recurso inominado sem comprovação do recolhimento do preparo, uma vez que pleiteou pela gratuidade de justiça. Contudo, verifica-se que a recorrente é estudante de medicina em universidade particular, e os documentos acostados ao processo não evidenciam a alegada situação de miserabilidade a impossibilitá-la de arcar com o pagamento das custas do processo e os honorários advocatícios, a ponto de comprometer seu sustento ou de sua família. Isso porque, para a concessão do benefício, deve-se levar em consideração todos os rendimentos auferidos pela recorrente e seus familiares e não as despesas rotineiras (financiamento, luz, supermercado, gás, água, condomínio, aluguel, telefone), que são variáveis e passíveis de administração. Demais disso, trata-se de execução de título extrajudicial no valor de R$ 20.000,00 que, segundo a autora, resultou da venda de um ônibus. Outrossim, contratou advogado particular para atuar na presente demanda, tudo a evidenciar a sua capacidade financeira para arcar com as despesas do processo que, aliás, são módicas. Nesse trilhar, intime-se a recorrente para, no prazo de 48 horas, (i) juntar ao feito documentos que comprovem de forma robusta a alegada situação de insuficiência de recursos, tais como extratos bancários e declaração de imposto de renda; ou (ii) efetuar o pagamento das custas e preparo, bem como comprovar o recolhimento, sob pena de não ser conhecido o recurso por deserção (CPC, art. 99, §7o c/c Lei n. 9099/95, art. 42, § 1o), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência (CPC, Art. 998). Destaca-se que nos termos do enunciado no 122 do Fonaje, "É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado". (XXI Encontro – Vitória/ES). Brasília/DF, 10 de março de 2022. CARLOS MARTINS Juiz de Direito